Tribunal: TCU
Processo: 011.429/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de pensão militar deferidos pela 7a Região Militar do Comando do Exército em benefício das interessadas acima identificadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pela 7a Região Militar do Comando do Exército em benefício das interessadas acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão militar instituída pelo Sr. Sebastião Coelho de Mattos, conferindo registro ao correspondente ato; 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar deixada pelo Sr. Adonai de Almeida Seixas, negando registro ao respectivo ato; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela Sra. Marlene Seixas de Araújo, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à 7a Região Militar do Comando do Exército que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado (subitem 9.2 acima), sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Marlene Seixas de Araújo, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte a Sra. Marlene Seixas de Araújo de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.4. notifique a Sra. Marlene Seixas de Araújo para que manifeste sua opção pela percepção de 02 (dois) dos benefícios acumulados, promovendo a exclusão da interessada da pensão militar em caso de omissão da beneficiária; 9.5. esclarecer à 7a Região Militar do Comando do Exército que poderá emitir novo ato de reversão da pensão militar instituída pelo Sr. Adonai de Almeida Seixas à consideração desta Corte de Contas, nos termos da IN/TCU 78/2018, espelhando a nova partilha do benefício, devendo o órgão informar a decisão firmada pela Sra. Marlene Seixas de Araújo no formulário a ser encaminhado.